Tribunal: STJ
Processo: 2240194-58.2022.8.26.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2104496 - SP(2023/0363662-3)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - SP023134
DANIEL DE SOUZA - SP150587
MARIA ELISA PERRONE DOS REIS TOLER - SP178060
DENISE LEONARDI DOS REIS - SP266766
AGRAVADO
: GUIOMAR OLINDA VIANA DE ASSIS
AGRAVADO
: LUIZ ANTONIO MORAES
AGRAVADO
: VALDIR LEONEL DE CASTRO
AGRAVADO
: CLAUDIO LEONEL DE ASSIS
AGRAVADO
: LUCIANO LEONEL DE ASSIS
AGRAVADO
: PAULO HENRIQUE LEONEL DE ASSIS
ADVOGADO
: RODRIGO BALDOCCHI PIZZO - SP201993
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. SÚMULA 284/STF
.
NECESSIDADE
DE
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
.
SUCESSÃO
PROCESSUAL.
ESPÓLIO.
SÚMULA
7/STJ
LEGITIMIDADE
PASSIVA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
PRINCÍPIOS DA SUCUMBÊNCIA E DA CAUSALIDADE.
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de
recurso especial.
2. A mera indicação de dispositivos legais sem demonstração objetiva da
violação impede a compreensão da controvérsia e caracteriza deficiência de
fundamentação recursal. Incidência da
.
Súmula n. 284/STF
3. A revisão das conclusões do tribunal de origem quanto à legitimidade
passiva, à sucessão processual e à responsabilidade pela sucumbência exige
reexame do conjunto fático-probatório. Incidência dS
.
Súmula n. 7/STJ
Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026 18/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Documento eletrônico VDA56885639 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 19/05/2026 13:34:31
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 987ce6c1-61bd-4e2b-b609-5db0c2761dee

Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA56885639 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 19/05/2026 13:34:31
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 987ce6c1-61bd-4e2b-b609-5db0c2761dee

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2104496 - SP(2023/0363662-3)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - SP023134
DANIEL DE SOUZA - SP150587
MARIA ELISA PERRONE DOS REIS TOLER - SP178060
DENISE LEONARDI DOS REIS - SP266766
AGRAVADO
: GUIOMAR OLINDA VIANA DE ASSIS
AGRAVADO
: LUIZ ANTONIO MORAES
AGRAVADO
: VALDIR LEONEL DE CASTRO
AGRAVADO
: CLAUDIO LEONEL DE ASSIS
AGRAVADO
: LUCIANO LEONEL DE ASSIS
AGRAVADO
: PAULO HENRIQUE LEONEL DE ASSIS
ADVOGADO
: RODRIGO BALDOCCHI PIZZO - SP201993
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. SÚMULA 284/STF.
NECESSIDADE
DE
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.

SUCESSÃO
PROCESSUAL.
ESPÓLIO.
SÚMULA
7/STJ.
LEGITIMIDADE
PASSIVA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
PRINCÍPIOS DA SUCUMBÊNCIA E DA CAUSALIDADE.
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de
recurso especial.
2. A mera indicação de dispositivos legais sem demonstração objetiva da
violação impede a compreensão da controvérsia e caracteriza deficiência de
fundamentação recursal. Incidência da

Súmula n. 284/STF.
3. A revisão das conclusões do tribunal de origem quanto à legitimidade
passiva, à sucessão processual e à responsabilidade pela sucumbência exige
reexame do conjunto fático-probatório. Incidência dS Súmula n. 7/STJ.
Agravo interno improvido.

RELATÓRIO
O SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (Relator):

Documento eletrônico VDA56063915 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 22/04/2026 14:20:26
Código de Controle do Documento: 3d3463ed-c02c-4222-a8c8-eac62b423a28

Cuida-se
de
agravo
interno
interposto
por
COOPERCITRUS
COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS contra decisão monocrática que
apreciou recurso especial interposto com o objetivo de reformar acórdão proferido pelo
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO assim ementado (fl. 1102):

EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE SUCESSÃO
PROCESSUAL PELO ESPÓLIO Decisão que acolheu a
exceção de pré-executividade para determinar a exclusão
dos herdeiros do polo passivo da execução, substituindo
pelo espólio, bem como condenou a exequente ao
pagamento de sucumbência - Insurgência da exequente
Não Cabimento Incontroverso processo de inventário em
trâmite, sem individualização da quota parte dos herdeiros
Com a morte de um dos executados no curso processual, a
sucessão dar-se-á pelo espólio, que o inventariante
representa passivamente em juízo Honorários advocatícios
devidos pelo princípio da sucumbência e da causalidade,
tendo em vista que a executada tinha ciência prévia do
inventário ao requerer a inclusão dos herdeiros no polo
passivo Impossibilidade de minorar verba honorária, já que
a fixação por equidade é restrita aos processos de valor
irrisório ou inestimável, o que não é o caso (Tema 1.076 do
C. STJ) - Decisão mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.

A decisão agravada não conheceu do recurso especial do agravante.
Nas razões do recurso, a agravante apontou (1) inaplicabilidade da
sustentando que não haveria necessidade de reexame de provas, mas
Súmula 7/STJ,
apenas revaloração jurídica das premissas fáticas fixadas no acórdão recorrido; (2)
inexistência de deficiência de fundamentação do recurso especial, defendendo que houve
adequada demonstração de violação a dispositivos do CPC, afastando a aplicação
analógica da
(3) negativa de prestação jurisdicional por violação ao
Súmula 284/STF;
do CPC, diante de supostas omissões no acórdão recorrido; (4) inadequação
art. 1.022
da condenação em honorários advocatícios diante de litisconsórcio e sucumbência
parcial, especialmente porque a viúva meeira permaneceu no polo passivo; e (5)
necessidade de
para afastar a aplicação do
além de
distinguishing
Tema 1.076/STJ,
alegações relativas à preclusão e coisa julgada quanto à legitimidade passiva.
Houve apresentação de contraminuta por GUIOMAR OLINDA VIANA
DE ASSIS e outros, defendendo a manutenção da decisão monocrática, sob o argumento
de que o agravo interno não impugnou especificamente os fundamentos da decisão
agravada e que a pretensão recursal demandaria revolvimento do conjunto fático-
probatório, incidindo a Súmula 7/STJ.
É, no essencial, o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA56063915 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 22/04/2026 14:20:26
Código de Controle do Documento: 3d3463ed-c02c-4222-a8c8-eac62b423a28

O SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (Relator):
O agravo interno não merece provimento.
A decisão agravada não conheceu do recurso especial por dois fundamentos
autônomos: deficiência de fundamentação recursal, com incidência da Súmula 284 do
STF, e necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, vedado pela Súmula
7 do STJ. No agravo interno, a parte agravante sustenta que teria demonstrado
adequadamente a violação aos dispositivos legais e que a controvérsia seria apenas de
direito, não exigindo reexame de provas. Todavia, as alegações não infirmam os
fundamentos da decisão agravada.
Quanto à alegada violação de dispositivos do CPC, verifica-se que o
recurso especial indicou diversos artigos de lei, mas não demonstrou de forma clara e
específica em que consistiria a ofensa, nem estabeleceu o necessário cotejo entre o
conteúdo normativo dos dispositivos invocados e os fundamentos adotados pelo Tribunal
de origem. A mera indicação de dispositivos legais, desacompanhada da demonstração
objetiva da violação, não atende ao requisito de fundamentação recursal, o que impede a
exata compreensão da controvérsia e atrai a incidência da Súmula 284 do STF, aplicada
por analogia no âmbito do recurso especial.
Além disso, o Tribunal de origem resolveu a controvérsia com base em
premissas fáticas expressamente delineadas, especialmente a existência de inventário em
trâmite, a ausência de individualização de quinhões, a indevida inclusão dos herdeiros no
polo passivo antes da partilha e a responsabilidade da exequente pelos honorários
advocatícios em razão dos princípios da sucumbência e da causalidade. A pretensão da
agravante, ao sustentar a legitimidade dos herdeiros, a ocorrência de preclusão e a
inadequação da fixação dos honorários, demanda necessariamente a revisão dessas
premissas fáticas e da interpretação das circunstâncias concretas do processo, o que é
inviável em recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
Importante observar que a decisão agravada está amparada em
fundamentos autônomos e suficientes para impedir o conhecimento do recurso especial.
Assim, ainda que fosse possível afastar um dos óbices apontados, a manutenção do outro
fundamento seria suficiente para impedir o processamento do recurso, razão pela qual o
agravo interno não pode prosperar.
Ressalte-se, ainda, que o agravo interno tem por finalidade impugnar
especificamente os fundamentos da decisão agravada, demonstrando o desacerto da
decisão monocrática. No entanto, no caso concreto, a parte agravante limitou-se a reiterar
as razões já apresentadas no recurso especial, sem enfrentar de forma efetiva os
fundamentos utilizados para o não conhecimento do recurso, o que reforça a manutenção
da decisão agravada.
Documento eletrônico VDA56063915 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 22/04/2026 14:20:26
Código de Controle do Documento: 3d3463ed-c02c-4222-a8c8-eac62b423a28

Diante desse contexto, não tendo a agravante logrado infirmar os
fundamentos da decisão monocrática, deve ser mantida integralmente a decisão que não
conheceu do recurso especial.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA56063915 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 22/04/2026 14:20:26
Código de Controle do Documento: 3d3463ed-c02c-4222-a8c8-eac62b423a28

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.104.496 / SP
Número Registro: 2023/0363662-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00028918019978260072 0002891801997826007200088219820058260072 00088219820058260072
00088228320058260072 14431997 20220000918818 20230000236693 22401945820228260000
2240194582022826000050000
2240194582022826000050001
28918019978260072
2891801997826007200088219820058260072 88219820058260072 88228320058260072
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSÉ ELAERES MARQUES TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - SP023134
DANIEL DE SOUZA - SP150587
MARIA ELISA PERRONE DOS REIS TOLER - SP178060
DENISE LEONARDI DOS REIS - SP266766
RECORRIDO
: GUIOMAR OLINDA VIANA DE ASSIS
RECORRIDO
: LUIZ ANTONIO MORAES
RECORRIDO
: VALDIR LEONEL DE CASTRO
RECORRIDO
: CLAUDIO LEONEL DE ASSIS
RECORRIDO
: LUCIANO LEONEL DE ASSIS
RECORRIDO
: PAULO HENRIQUE LEONEL DE ASSIS
ADVOGADO
: RODRIGO BALDOCCHI PIZZO - SP201993
Documento eletrônico VDA56864471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:46:30
Código de Controle do Documento: 4e6dfcf7-03e8-439c-b546-300855d73ec7

ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS
ADVOGADOS : PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - SP023134
DANIEL DE SOUZA - SP150587
MARIA ELISA PERRONE DOS REIS TOLER - SP178060
DENISE LEONARDI DOS REIS - SP266766
AGRAVADO
: GUIOMAR OLINDA VIANA DE ASSIS
AGRAVADO
: LUIZ ANTONIO MORAES
AGRAVADO
: VALDIR LEONEL DE CASTRO
AGRAVADO
: CLAUDIO LEONEL DE ASSIS
AGRAVADO
: LUCIANO LEONEL DE ASSIS
AGRAVADO
: PAULO HENRIQUE LEONEL DE ASSIS
ADVOGADO
: RODRIGO BALDOCCHI PIZZO - SP201993
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56864471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:46:30
Código de Controle do Documento: 4e6dfcf7-03e8-439c-b546-300855d73ec7